Tribunal: TJDFT
Processo: 0708519-26.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de imposição do ônus de arcar com os honorários de advogado diante de sentença que extinguiu o processo sem exame do mérito em virtude da alegada desídia do autor. 1.1. Deve ser ainda examinada a ocorrência da possibilidade de atribuição do valor dos honorários de advogado de sucumbência em favor da Defensoria Pública nas hipóteses em que estiver no exercício da curadoria de ausentes.
2. O princípio da causalidade informa que quem deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais e eventuais honorários de advogado. 2.1. Nesse contexto, fica evidenciado que os honorários são devidos na presente hipótese, de acordo, aliás, com a regra prevista no art. 485, § 2o, do Código de Processo Civil. 2.2. Em verdade, não há qualquer obstáculo para que sejam arbitrados honorários de sucumbência em favor da referida instituição, como preceitua, aliás, o art. 4o, inciso XXI, da Lei Complementar no 80/1994.
3. Recurso conhecido e provido.